Tribunal: TCU
Processo: 010.328/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Santana/AP mediante o Convênio 034/2007, que tinha por escopo o apoio financeiro ao Projeto de Fortalecimento Institucional do Programa Brasil Quilombola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos contra o Sr. José Antônio Nogueira de Sousa, prefeito de Santana/AP no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município mediante o Convênio 034/2007, que tinha por escopo o apoio financeiro ao "Projeto de Fortalecimento Institucional do Programa Brasil Quilombola". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Antônio Nogueira de Sousa, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor a crédito igualmente indicado abaixo, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/12/2007 100.000,00 Débito 21/5/2009 1.283,94 Crédito 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.